Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Vistos, etc. Diante dos esclarecimentos da Secretaria Especial do Processo Judicial Eletrônico prestados à pag. 1 do ID Num. 18422156 acerca das inconsistências e mal funcionamento do Sistema PJe na data de 19/02/2020 que impediram, especificamente, a distribuição de novos Agravos de Instrumento, problema que somente foi resolvido na data de 20/02/2020, reconsidero a Decisão de ID Num. 15162683 que não conheceu do recurso por considera-lo intempestivo. Sendo assim, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurge-se o Agravante contra Decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF que, em sede de Cumprimento de Sentença requerido nos autos da Ação de Cobrança movida em seu desfavor por Marisa Gomes da Cruz Costa (proc. 0710799-47.2018.8.07.0006), rejeitou a impugnação apresentada e deu seguimento aos atos executivos para pagamento da quantia de R$ 9.046,97 (nove mil, quarenta e seis reais e noventa e sete centavos). Afirma que a ação que resultou na sentença condenatória foi proposta em seu desfavor pela emitente dos cheques sob a tese de que as cártulas lhe foram entregues por empréstimo para posterior pagamento e que foram repassadas a terceiros. Segundo a Autora, embora pagos os cheques, não recebeu os valores correspondentes, razão pela qual, no intuito de receber a quantia devida, ajuizou a demanda. Segundo o Agravante, trata-se de ação de regresso, pelo que deveria ter sido ajuizada no prazo de 6 (seis meses) contados do dia em que o obrigado pagou o cheque ou do dia em que foi demandado conforme preceitua o artigo 59, Parágrafo único da Lei 7.357/85, todavia, só foi proposta dois anos após o pagamento do cheque, quando já atingida pela prescrição. Afirma que havendo lei especifica regendo a matéria, a ação de origem deveria ter sido extinta, porquanto não foi observado o prazo prescricional previsto em lei., Com base nesses argumentos, sustenta, em síntese, que se trata de obrigação inexigível e insurge-se contra a Decisão agravada, que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de Sentença e afirma que o prosseguimento da execução lhe causará grave dano, haja vista que é pessoa pobre, que percebe renda ínfima. Pugna pela suspensão dos efeitos da Decisão agravada e, no mérito, pela reforma da Decisão agravada. Sem preparo em face da gratuidade deferida na origem. É a suma dos fatos. Consoante o disposto no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na presença concomitante da plausibilidade do direito alegado e do periculum in mora ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. O artigo 525, § 1o do CPC elenca as matérias que podem ser alegadas na impugnação, dentre as quais, conforme os incisos III e VII, a inexigibilidade da obrigação e qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação como a prescrição, desde que supervenientes à sentença. Ocorre que as alegações do Executado-Agravante com a finalidade de afastar a exigibilidade da obrigação, sob um primeiro e provisório exame, estão firmadas em matéria que não é passível de dedução na fase de cumprimento de sentença. Trata-se de argumentos próprios da fase de conhecimento, já atingidos pela preclusão máxima da coisa julgada. O processo civil fundamenta-se na marcha sempre em direção ao fim, sem retrocessos, daí porque consagrou o fenômeno da coisa julgada e da preclusão, impedindo a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto. Assim, em fase de cumprimento de sentença, inviável a rediscussão de matéria própria de discussão na fase de conhecimento que, no caso, sequer foi deduzida no processo, que correu à revelia. Confira-se o artigo 508 do CPC: Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Oportuno registrar que dentre as matérias arguidas na impugnação, não alegou o Executado-Agravante falta ou nulidade da citação na fase de conhecimento. Nesse sentido, ao menos em caráter prefacial, merece ser mantido o entendimento do Juizo de Primeiro Grau, que consignou a preclusão da oportunidade para as alegações deduzidas pelo Executado-Agravante e, por conseguinte, rejeitou a impugnação apresentada. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos legais e INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 10 de Dezembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator